Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701308-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEBSON SANTOS DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime do art. 147, caput, do CP - ameaça. A impetrante manifestou ciência do acórdão que confirmou a sentença em 11.6.24 (ID 60143126). Alega a impetrante que a imposição de regime semiaberto ao paciente é desproporcional à conduta praticada e à pena. Afirma que o c. STF entende que a reincidência, por si só, não impede seja fixado regime aberto. Pede, em liminar, seja suspensa a execução da pena da ação penal 0701533-27.2023.8.07.0017. No mérito, requer seja fixado regime aberto ao paciente. O paciente respondeu a ação penal solto e a sentença reconheceu o direito de recorrer em liberdade (ID 60143123). O acórdão confirmou a sentença em 26.4.24 (ID 60143126) e ainda não transitou em julgado (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal). Embora a impetrante pretenda, em liminar, a suspensão da execução da pena, essa sequer teve início, pois ainda estão em curso os prazos recursais. A defesa do paciente na ação penal manifestou ciência do acórdão no dia de ontem, 11.6.24, e tem prazo em dobro para recorrer. Não há iminência de início da execução da pena. Não está presente, portanto, o periculum in mora necessário ao deferimento da liminar almejada. Também não se mostra evidente o fumus boni iuris, vez que, em se tratando de réu reincidente, o regime prisional adequado é o semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do CP). Nada impede que eventual ilegalidade ao se estipular o regime prisional seja examinada em futura ação revisional, tão logo transite em julgado a condenação. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES